Tribunal: TJBA
Processo: 8029631-80.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029631-80.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
CINTIA ANUNCIACAO COSTA

APELADO: MANUEL ALVES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CINTIA ANUNCIACAO COSTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SIMULTÂNEOS. AÇÃO PELO RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA POR SERVIDOR DURANTE PERÍODO DE CARGO PRECÁRIO E ESTÁVEL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI LC 407/1998. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – Autor exerceu, de 01/07/1997 a 31/12/2016, diversos cargos comissionados junto a Prefeitura de Camaçari, totalizando mais de 12 (doze) anos, ou seja, tempo superior aos 10 (dez) anos exigidos no exercício de funções gratificadas;

II – Admite-se a possibilidade de contabilização do tempo de atividade de natureza precária, juntamente com a de natureza efetiva, mesmo considerando que a Lei Municipal nº 407/1998 foi revogada pela Lei municipal 1.522/2017, em vigor a partir de 28/12/2017;

III – Em dezembro de 2017 o Autor já contava com os 10 (dez) anos de atividade comissionada, tendo adquirido o direito à incorporação dos vencimentos antes da vigência da Lei municipal 1.522/2017;

IV – Em que pese ter sido a norma revogada pela Lei Municipal nº 1.522/2017, quando da sua entrada em vigor em 28/12/2017, o Autor preenchia todos os requisitos previstos no artigo 86 da Lei municipal nº 407/1998, configurando ali o seu direito adquirido à estabilidade pleiteada;

V – Recursos de Apelação improvidos. Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos de nº 8029631-80.2021.8.05.0039, sendo apelante/apelado o
MUNICIPIO DE
CAMAÇARI
e apelado/apelante
MANUEL ALVES DA COSTA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.